Tribunal: STF
Processo: HC 261164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal — CP).



    2. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que julgou improcedente a ação.



    II. Questão em discussão



    3. Examinar a possibilidade de apreciação, por esta Suprema Corte, de alegações relativas à nulidade da audiência de instrução, em razão do não comparecimento do advogado constituído, sem justificativa, e da ausência do réu por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme consta dos autos, a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 23/1/2017. Contra a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte — TJRN, que julgou improcedente a ação. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O TJRN assentou que “a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a audiência”. De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo. Encerrada a instrução, o patrono do paciente apresentou as alegações finais sem suscitar qualquer nulidade relativa à realização da audiência com a participação do defensor público, sendo este o momento processualmente oportuno para a arguição de eventual vício.



    6. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não há como se excepcionar o óbice processual representado pelo trânsito em julgado da condenação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.